Tribunal: TJDFT
Processo: 0718547-48.2023.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0718547-48.2023.8.07.0009 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: ALISSON PHELLIPE CARVALHO LOPO, GLEIDISON DE SOUZA BARBOZA DESPACHO Intime-se a defesa de ALISSON PHELLIPE CARVALHO LOPO para manifestar-se sobre os embargos de declaração de ID 60245793, interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. Brasília, 14 de junho de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR